Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0712280-29.2019.8.07.0000. EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retificação de precatório. Provimento Parcial. RELATÓRIO A credora COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MATTOS LTDA. opôs embargos de declaração, alegando que a decisão de id 13684177, que considerou o requerimento de id. 10564153 prejudicado, é omissa e ou/obscura, haja vista que não apreciou o pedido de correção do número do processo originário inscrito na requisição de precatório (id 15090419). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. A decisão interlocutória de id 18344120, preferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703895-72.2018.8.07.0018, tratou do mesmo equívoco levantado pelo(a) Embargante (troca dos números do processo originário 2016.01.1.056929-2 e 2016.01.1.056928-4). A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Diante do exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração opostos para reconhecer a omissão e, no mérito, negar provimento aos embargos, haja vista que o pedido deve ser formulado no Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto